Tribunal: TJDFT
Processo: 0076824-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0076824-50.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIVAR FERREIRA DE AGUIAR, ANTONIO DOS REIS FILHO, ANTONIO OSLLER MALAGUTTI, CLOVIS LISANTE CAMARGO, JOSE MARIA MACIEL BARBOSA, JOSE MODESTO DA COSTA, OSWALDO BASTOS BRAGA, RAIMUNDO ALVES BEZERRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na decisão de ID 11440947, pgs. 02/03, foi homologado o acordo firmado entre o Banco réu e o autor Adivar Ferreira de Aguiar e extinto o processo em relação a ele. Assim, à Secretaria da 2a Turma Cível para que proceda às devidas anotações. Sem prejuízo, intimem-se os demais autores para que se manifestem, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre eventual adesão ao acordo homologado perante o C.STF ou interesse na continuidade de tramitação do feito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator